Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731410-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVAN DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: WELLINGTON DA SILVA MORAIS DECISÃO As partes EDIVAN DE ALMEIDA SANTOS e WELLINGTON DA SILVA MORAIS celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 58118521, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA